Tribunal: TJSP
Processo: 1000084-98.2025.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. É incontroverso nos autos que terceiros tiveram acesso a informações inerentes à relação negocial existente entre os demandantes, o que causou prejuízo material ao consumidor, inclusive promovendo a efetivação de transferência de valores de forma indevida ("pix"). Operações não reconhecidas pelo autor, em sequência, e que não se assemelham ao seu perfil

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. É incontroverso nos autos que terceiros tiveram acesso a informações inerentes à relação negocial existente entre os demandantes, o que causou prejuízo material ao consumidor, inclusive promovendo a efetivação de transferência de valores de forma indevida ("pix"). Operações não reconhecidas pelo autor, em sequência, e que não se assemelham ao seu perfil econômico. Falha na prestação de serviços configurada. É dever do réu, como administrador dos interesses de seu consumidor, no caso pela custódia de valores, manter a efetiva segurança durante toda a prestação do serviço bancário, não podendo transferir sua responsabilidade ao consumidor ou a terceiro, mesmo porque as instituições financeiras respondem de forma objetiva pelos atos ilícitos ocorridos, como dito, durante essa prestação de serviço (Súmula 479, do E. STJ). Situação fática que afasta a caracterização de qualquer hipótese excludente da responsabilidade civil ou de culpa concorrente no caso concreto. Dano material comprovado. Recurso não provido.